Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736485-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO WANDERSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. ESCALADA E/OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. NÃO RECONHECIMENTO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, em matéria de crime continuado, adota-se a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo. 2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados se ausente o requisito subjetivo porque não restou caracterizada a unidade de desígnios entre eles já que foram praticados contra estabelecimentos comerciais que não mantinham relações comerciais ou contatos entre eles nem havia vínculo subjetivo que na prática deles se buscasse um único objetivo, tudo a demonstrar que se tratam de crimes autônomos e de reiteração criminosa. 3. Agravo na execução penal conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao 71 do Código Penal. Defende a presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a unificação das penas, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes elencados nas execuções 0011268-10.2018.8.07.0015 e 0012042-13.2017.8.07.0003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 71 do CP, porquanto o entendimento perfilhado no acórdão recorrido foi o seguinte, verbis: “No entanto, ausente se encontra o requisito subjetivo da continuidade delitiva, uma vez que não restou caracterizada a unidade de desígnios entre os crimes porque estes foram praticados contra estabelecimentos comerciais que não mantinham relações comerciais ou contatos entre eles nem havia vínculo subjetivo que na prática deles se buscasse um único objetivo, tudo a demonstrar que os delitos praticados pelo agravante ocorreram de forma autônoma. O fato do agravante praticar várias condutas sem que haja qualquer relação entre elas de liame subjetivo quanto à sua prática, configura reiteração de crimes, e nenhuma relação possui com o instituto da continuidade delitiva” (ID 33207471 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ROUBOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 2. No presente caso, consta do acórdão recorrido que "os delitos foram resultados de ações autônomas, sem qualquer liame psíquico ligado aos todos os fatos, subsistindo distintas as condições de tempo, pois desde o cometimento da primeira conduta delituosa, reflete o agente criminoso tem a personalidade voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio ignorando qualquer reprimenda estatal". 3. O agravante possui 14 (quatorze) condenações por roubo, tendo o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendido que emergem dos autos elementos suficientemente idôneos de prova a desautorizar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. 4. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pelo reconhecimento da continuidade delitiva, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1900291/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029